Tribunal: TJES
Processo: 5029801-96.2023.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029801-96.2023.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DJANY TAYLOR VIANA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE CLASSE. CERTIDÃO FORA DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O edital do concurso estabelece que os candidatos deveriam apresentar, dentre outros documentos, comprovante de Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS e Atestado de Regularidade junto a este. 2 – A Comissão de Licitação não pode ser obrigada a aceitar certidão com prazo de validade já vencido, pois poderia haver mudança na situação fática, com perda ou suspensão da inscrição no órgão de classe. 3 - Não se pode admitir que a Impetrante concorra em igualdade com os demais licitantes que apresentaram as certidões na conformidade com as normas exigidas. 4 - Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5029801-96.2023.8.08.0024

REQUERENTE
: DJANY TAYLOR VIANA

A. COATORA
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo.

A Impetrante alega que participou do Processo Seletivo Simplificado n° 20/2023, da Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santos (SEDU), para o cargo de Assistente Social, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, apresentou toda a documentação necessária, foi classificada em 2º (segundo) lugar e, posteriormente, foi indevidamente eliminada do certame por alegado desrespeito ao subitem 5.1.5, do edital do certame.

Conquanto a Impetrante afirme que apresentou toda a documentação exigida e que foi indevidamente eliminada do certame, a prova que instrui a petição inicial não demonstra satisfatoriamente os motivos de sua desclassificação ou mesmo se todos os documentos exigidos foram apresentados a contento.

A Autoridade Coatora, ao prestar informações, afirmou que a Certidão de Registro no Conselho Regional de Serviço Social apresentada pela Impetrante apenas menciona que a profissional é inscrita no Conselho, mas não atesta/comprova a regularidade ética ou financeira da mesma junto ao órgão competente, além do referido documento estar fora da validade nele indicada.

Desse modo, a inabilitação da Impetrante também se deu em razão da certidão de registro no órgão de classe estar fora do seu prazo de validade.

Como cediço, “
O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (STJ, RMS 59.729/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

No caso em análise, o edital do concurso estabelece que os candidatos ao cargo Técnico de Nível Superior - Assistente Social deveriam apresentar, dentre outros documentos, comprovante de Registro no Conselho Regional de Serviço Social – CRESS e Atestado de Regularidade junto a este.

A certidão apresentada pela Impetrante foi expedida em 06/09/2022, com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias e foi remetida para a Comissão Central de Processo Seletivo em 11/08/2023, ou seja, após o término de sua validade.

A Comissão de Licitação não pode ser obrigada a aceitar certidão com prazo de validade já vencido, pois poderia haver mudança na situação fática, com perda ou suspensão da inscrição no órgão de classe.

Desta maneira, não se pode admitir que a Impetrante concorra em igualdade com os demais licitantes que apresentaram as certidões na conformidade com as normas exigidas.

Desse modo, não estando caracterizado ato ilegal ou abusivo por parte da Administração e direito líquido e certo da Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Em hipótese fática semelhante este egrégio Tribunal assim se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA OBRIGAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A REALIZAR MATRÍCULA EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE SAÚDE COLETIVA PARA CARGO DE BIÓLOGO.
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO REGULAR NO ÓRGÃO DE CLASSE NÃO CUMPRIDA
. PREVALÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. É sedimentada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015.” (STJ - AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018) II. Na hipótese dos autos, dessume-se que
o Recorrente, convocado para apresentação de documentação prevista no Edital de Abertura do Certame, não logrou êxito em formalizar a comprovação de Registro Profissional Válido perante o Conselho Regional de Profissional (CRMBio) na data disponibilizada pela Banca para tal mister.
III. Revelado o não atendimento da regra editalícia em questão, não se há falar em reforma da Decisão Monocrática, sob pena de inadvertida admissão de situação não compatível com a isonomia que deve prevalecer perante todos os candidatos que participam do certame. IV. Remanesce comprovado nos autos que o requerimento levado a efeito pelo Recorrente para fins de regularizar sua situação perante Órgão de Classe ocorreu na data de 05 de março de 2021, sendo esta a mesma data que a documentação deveria ter sido apresentada na forma do Edital. V. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001588-26.2021.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data: 12/03/2022).

Considerando a exigência do edital do concurso, caberia à Impetrante ter apresentado certidão atualizada comprovando sua regularidade perante o órgão de classe e a ausência de sua apresentação obsta o reconhecimento do alegado direito líquido e certo de permanecer no concurso.

DO EXPOSTO
, denego a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o respeitável voto do eminente senhor relator e, deste modo, denego a segurança.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do writ e
DENEGAR A SEGURANÇA.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator